Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-69.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor em face da decisão que, ao não conhecer o pedido de reconsideração, declarou deserto o Recurso Inominado diante da ausência de comprovação do preparo no prazo legal e da não demonstração tempestiva da hipossuficiência financeira.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto deve ser mantida ou não.
3. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo facultado ao julgador, para fins de concessão do benefício, investigar a real situação financeira do requerente.
4. Se o relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não observou dados suficientes sobre as circunstâncias econômicas do recorrente e determinou a apresentação de documentos, o não cumprimento da determinação autoriza o indeferimento do benefício.
5. No caso, o agravante foi regularmente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência ou, alternativamente, comprovar o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo.
6. Desse modo, não apresentados os documentos necessários para a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça, e não atendida a determinação alternativa de recolhimento do preparo, conclui-se pela deserção do recurso, nos termos da decisão agravada.
7. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 2065980, 0704537-07.2025.8.07.0016, Rela.: Margareth Cristina Becker, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025, e acórdão 2023849, 0718372-84.2024.8.07.0020, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.
8. Por fim, acrescenta-se que a despeito da possibilidade de se requerer a gratuidade de justiça a qualquer momento, o benefício não retroage a fim de alcançar situações processuais anteriores ao pedido, já que o benefício opera efeitos prospectivos.
9. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
10. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).